Tribunal: TJDFT
Processo: 0734319-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734319-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A AGRAVADO: DANIEL ALVES SANTO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACÊUTICA S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0740226-70.2019.8.07.0001, instaurado por DANIEL ALVES SANTO DA SILVA em face de PHARMLOG FARMACEUTICA EIRELI, reconheceu a formação de grupo econômico entre a executada e a suscitada/agravante, e deferiu parcialmente pedido de tutela formulado pelo exequente/agravado para determinar a pesquisa e o bloqueio de valores pertencentes à agravante, via sistema SISBAJUD, na forma do artigo 854 do CPC (ID 135721564 dos autos originários). Diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determinado à agravante a comprovação da alegada hipossuficiência financeira com a juntada das cópias das últimas duas declarações de imposto de renda, extratos bancários, balanço patrimonial e resultados do atual exercício (ID 40378577). A agravante apresentou a documentação de IDs 40783481 a 40783506. É o relatório. Decido. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Assim, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com o artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, para efeitos da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Com relação às pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca demonstração a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A questão, inclusive é objeto da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, a documentação acostada aos autos pela agravante não faz prova da alegada miserabilidade financeira. Ao contrário do que determinado pela decisão de ID 40378577, a agravante quedou-se em apresentar cópias das declarações de impostos de rendas referentes ao exercício dos dois últimos anos. Por outro lado, da relação de trabalhadores inscritos junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (IDs 40783482 a 40783485), das guias de recolhimento de impostos estaduais e registro de saída de mercadorias (IDs 40783489 a 40783493, 40783501), e dos resumos de operações interestaduais (ID 40783496, p. 4), vislumbra-se se cuidar de pessoa jurídica de grande porte, que prática numerosas operações comerciais diárias, de altas montas, inclusive. Quanto aos extratos bancários juntados (ID 40783502 e 40783503), a documentação se refere ao mês de abril de 2021 e, ainda que não contemporânea à interposição do presente agravo de instrumento, demonstra que a agravante apresenta movimentado giro diário de caixa. Assim, não logrando êxito a pessoa jurídica em demonstrar a inexistência de fundos disponíveis e a total impossibilidade de arcar com o pagamento das módicas custas processuais, o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para que, nos termos do art. 101, § 2o do CPC, efetue o recolhimento do preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora